Tribunal: STF
Processo: ARE 1582322
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 30, fl. 7):

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE À DEFESA PARA SE MANIFESTAR SOBRE A DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS RÉUS. A COMPETÊNCIA DEFINIDA EM RAZÃO DA MATÉRIA, ABSOLUTA, É IMPRORROGÁVEL, PODE E DEVE SER DECLARADA A QUALQUER TEMPO. RECURSO DESPROVIDO.

Consta nos autos que a defesa dos ora recorrentes recorreu ao TJRS, contra decisão lançada nos autos da ação penal n. 5068838-81.2019.8.21.0001 pela Magistrada da 6ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre que acolheu, em parte, pedido ministerial e determinou "a remessa dos autos da Ação Penal e dos procedimentos relacionados para Justiça Federal, considerando que é o Juízo competente para processar e julgar o feito em tela” (Doc. 5, fl. 3).
O referido recurso em sentido estrito foi desprovido (Doc. 30).
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 54).
Irresignado, os acusados interpuseram Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustentam que o acórdão violou o art. 5º,  XXXV, XXXVI, LIII, LIV, LV e LXXIX da CF/88 (Doc. 62).
Nas razões recursais, afirmam que “a Defesa registrou a preocupação diante da juntada aos autos de informações na qual não se garante a veracidade dos dados analisados e a preservação idônea do meio de prova (art. 169 do CPP), resguardando materialmente o efetivo exercício do contraditória e da ampla defesa (art. 5º, LV da CF), do acesso à justiça dos acusados (art. 5º, XXXV da CF), da legalidade processual (art. 5º, XXXIX da CF) e do devido processo penal (art. 5º, LIV da CF)” (Doc. 62, fl. 14).
Segundo dizem, “[a] impossibilidade de garantia da idoneidade do meio de prova (art. 169 do CPP) e o não desentranhamento do Laudo Pericial n. 185340/2019 nega vigência as diretrizes legais da conservação da cadeia de custódia (arts. 158-A e 158-B do CPP) e as regras procedimentais de exaradas nos dispositivos infraconstitucionais”(Doc. 62, fl. 19).
Asseveram que “não havia juízo aparente da Justiça Estadual para processamento do suposto crime de armazenamento de pornografia infantojuvenil (art. 241-B do ECA). O próprio pedido de Busca e Apreensão formulado pela PCRS (e. 2, Out-Inst Proc3, fls. 1-19, AP) em 12/09/2019 refere a (i) competência da Justiça Federal para processamento do suposto crime cometido transnacionalmente, da mesma forma que (ii) registra que a investigada prática de obtenção da alegada pornografia teria ocorrido pela internet”(Doc. 62, fl. 21).
Pedem, assim, o conhecimento e o provimento do recurso com (Doc. 62, fls. 30-31): 

(a) a declaração da nulidade dos meios de prova nulos juntados aos autos, para corrigir violações à ampla defesa (art. 5º, LV da CF), ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV da CF), ao devido processo legal (art. 5º, LIV da CF), à segurança jurídica (art. 5º, XXXVI da CF), à liberdade (art. 5º, caput da CF), à proteção de dados pessoais (art. 5º, LXXIX da CF) e à Igualdade (art. 5º, caput da CF), bem como negativa de vigência às diretrizes legais (a.1) de admissibilidade do meio de prova sobre vestígios (art. 158-A do CPP) e (a.2) de preservação da custódia dos supostos vestígios de alegado crime (art. 158-B do CPP) (Item IV.1);  
(b) a declaração da nulidade da decisão de declinação da competência sem oitiva da Defesa e sem declaração da nulidade dos meios de prova nulos carreados aos autos, para corrigir as violações constitucionais à legalidade processual (art. 5º, XXXIX da CF), ampla defesa (art. 5º, LV da CF), ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV da CF), à segurança jurídica (art. 5º, XXXVI da CF), bem como as negativas de vigência (b.1) ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), (b.2) ao dever de ouvir as partes antes de decidir sobre fato modificativo do direito (art. 493, § único do CPC),57 (b.3) ao contraditório (art. 261 do CPP), (b.4) à nulidade dos atos tomados por juiz incompetente (art. 567 do CPP), (b.4) ao dever de declaração da nulidade dos atos decisórios proferidos por juízo incompetente (art. 567 do CPP), (b.5) ao dever de declarar a nulidade dos atos subsequentes à declinação de competência (art. 573, § 1º do CPP) (Item IV.2); 
(c) a declaração da nulidade dos atos decisórios tomados por juízo incompetente, para corrigir violações constitucionais ao juiz natural (art. 5º, LIII da CF), à ampla defesa (art. 5º, LV da CF), ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV da CF), ao devido processo legal (art. 5º, LIV da CF), à segurança jurídica (art. 5º, XXXVI da CF), à liberdade (art. 5º, caput da CF) e à Igualdade (art. 5º, caput da CF), bem como negativa de vigência (c.1) ao dever de declaração da nulidade dos atos tomados por juiz incompetente (art. 564, I do CPP), (c.2) ao dever de declaração da nulidade dos atos decisórios proferidos por juízo incompetente (art. 567 do CPP), (c.3) ao dever de declarar a nulidade dos atos subsequentes à declinação de competência (art. 573, § 1º do CPP) (Item IV.3);  
(d) por último, os Recorrentes manifestam interesse na produção de sustentação oral (art. 131 do RISTF), 58 por meio dos advogados signatários, postulando antecipada intimação quando da oportunidade da sessão de julgamento. 

O Tribunal de origem não admitiu o recurso aos fundamentos de que (i) incidem ao caso as Súmulas 279, 282 e 356/STF e (ii) é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que "as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de pas de nullité sans grief, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas" (RvC 5532 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023)”(Doc. 72, fls. 3-4).
No Agravo, os recorrentes não refutam a ocorrência de todos os óbices processuais (Doc. 88).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 61), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 74). Houve a interposição de Agravo (Doc. 86), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 109). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 125), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 142).
É o relatório.

Inicialmente, verifica-se que os recorrentes não impugnaram integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).
Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Estes foram os fundamentos dos recorrentes para sustentar a presença do referido requisito (Doc. 62, fls. 10-12):

III.3. REPERCUSSÃO GERAL  
  35. Há manifesta repercussão geral das matérias objeto do presente Recurso Extraordinário, uma vez que presentes "questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”, conforme prevê o art. 1.035, § 1º do CPC. Sobre a repercussão geral, ensina Luiz Guilherme Marinoni: 
[...]
36. A matéria especificamente trazida neste recurso demonstra violações a dispositivos constitucionais fundamentais do ordenamento jurídico, causando repercussões nos três âmbitos: (i) econômico, (ii) político, (iii) jurídico e (iv) social, conforme se percebe pelos seguintes pontos. 
36.1. PRIMEIRO. A decisão de Declinação de Competência é nula por oito violações aos direitos fundamentais ao juiz natural (art. 5º, LIII da CF), à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LV da CF), ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV da CF), ao devido processo legal (art. 5º, LIV da CF), à segurança jurídica (art. 5º, XXXVI da CF), à liberdade (art. 5º, caput da CF), à proteção de dados pessoais (art. 5º, LXXIX da CF) e à igualdade (art. 5º, caput da CF). Todos eles essenciais para a proteção dos direitos à liberdade e ao patrimônio do cidadão, bem como para a preservação ordem política no Estado Democrático de Direito, dos valores protegidos no ordenamento jurídico e da liberdade da sociedade de indivíduos. As violações decorrem da (i) inobservância ao procedimento cronológico para preservar meios de prova sobre vestígios, (ii) descumprimento dos requisitos mínimos legais para preservação da cadeia de custódia e (iii) impossibilidade de garantia da veracidade dos dados analisados – arguidas pela Defesa em juízo de primeiro grau e não apreciadas. 
[...]
39. Nesses termos, os elementos relevância e transcendência da matéria restam plenamente configurados. As relevâncias jurídica, política e social são evidentes, uma vez que a decisão de declinação de competência sem garantia do direito de defesa e anulação dos atos tomados pelo juízo incompetente viola direitos fundamentais, causando desorientação dos critérios de realização da justiça penal. 
40. O Acórdão viola direitos fundamentais constitucionais de liberdade, contraditório e ampla defesa, devido processo legal, patrimônio, igualdade e estabelece precedente para que outros direitos de igual ou menor relevância sejam violados, gerando insegurança jurídica generalizada. Por fim, diante desta conjuntura, destaca-se a relevância política concretizada no perigo de flexibilização de direitos e garantias fundamentais em nome de ideais político criminais, afetando a estrutura do Estado Democrático de Direito. 
41. Igualmente, a transcendência está presente devido ao fato de que se poderá vir a autorizar outras violações a direitos individuais, sendo o julgamento do presente Recurso Extraordinário a forma de garantir o respeito à Constituição e a orientação das decisões judiciais futuras. Saliente-se que os temas em questão afetam diferentes pessoas em diferentes Estados da federação, sendo inegável que a sociedade é diretamente interessada no estabelecimento de critérios para o processamento de crimes e na fundamentação das decisões judiciais em matéria criminal envolvendo direitos e garantias fundamentais. 
42. Diante do exposto, o presente Recurso deve ser admitido e conhecido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, por superar os interesses exclusivos dos Recorrentes, cumprindo satisfatoriamente com o requisito da Repercussão Geral. 

Em que pese o esforço argumentativo, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recursos Extraordinário.
Ainda que superados tais óbices, o Juízo de origem não analisou toda a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Por fim, observa-se que as alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos dos atos reputados coatores para a ampla defesa e o contraditório. Ou seja: os recorrentes não indicaram o prejuízo sofrido e nem de que modo as nulidades arguidas lhes favoreceriam, razão pela qual não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, nulificar o julgamento realizado pelo Tribunal de origem.
Nesse sentido decidiu o TJRS (Doc. 30, fls. 3-5):

A irresignação está limitada à ausência de abertura de vista à defesa, para se manifestar sobre a declinação da competência. Suscita-se nulidade por rompimento da lógica da equiparação entre as partes litigantes, bem como ofensa ao devido processo legal, contraditório, e à ampla defesa. Os recorrentes afirmam, ainda, tratar-se de "direito público subjetivo dos acusados, que devem – sempre – se manifestar após o órgão da acusação". 
Os argumentos não vingam. 
Sem avançar no acerto ou não da aplicação da Súmula n. 122 do STJ, para remeter à Justiça Federal, ainda, o primeiro e terceiro fatos narrados na denúncia, reputo não emergir automática nulidade da ausência de vista à defesa, nos limites dos argumentos trazidos. 
Os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento de que, a teor do disposto no artigo 563, do Código de Processo Penal, mesmo quando absoluta a nulidade, sua declaração exige demonstração do prejuízo 23 . Note-se, o arrazoado recursal nem mesmo ventila prejuízo concreto amargado em razão do ato questionado. Também não vislumbro. A incompetência em razão da matéria é absoluta. Sendo indisponível e improrrogável, pode e deve ser declarada a qualquer tempo, inclusive no âmbito da Justiça Federal, se for o caso. 
Convém transcrever a ementa de julgado no qual semelhante questão foi analisada pela Segunda Turma do STJ (AgInst no RMS 61.7132, relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques):
[...]
Teço derradeira consideração. Note-se, a previsão do artigo 581, inciso II, do CPP, é de recurso para hostilizar a decisão declinatória de competência, mas o recorrente não pede a reforma do decisum, limita-se a pedir a anulação do mesmo, o que autoriza deduzir está conforme com ele, o que poderia levar até mesmo ao não conhecimento do recurso, por ausência de interesse. A inconformidade diz com a forma, não o conteúdo. E a forma, no caso concreto, em que autorizado declinar a competência inclusive de ofício, não é essencial ao ato, tampouco interfere no tema de fundo. Mais não é preciso dizer.

Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado: 
 
(…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente